Tribunal: TJES
Processo: 0013644-28.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013644-28.2017.8.08.0030

AGRAVANTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

ADVOGADOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

AGRAVADA: MVC PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: LEONARDO FIRME LEAO BORGES - ES8760-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EDP TRANSMISSÃO S.A. em face de Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado pela Agravante, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em relação à apontada violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, diante do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) do Supremo Tribunal Federal, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada em desfavor de MVC PARTICIPAÇÕES LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal atrai a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

A análise da argumentação recursal e do Acórdão objurgado demonstra a necessidade de perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais que tratam de instrução probatória e de prova pericial, como os artigos 369, 477, parágrafo 3º, e 480, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXIV, LIV, LV, e art. 102, inciso III, alínea "a"; Código de Processo Civil, art. 369, art. 477, parágrafo 3º, art. 480, art. 1.030, inciso I, alínea "a", e art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, Súmula 279; STF, ADI 2332; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED; STF, ARE 1351829 AgR-ED; STF, RE 1098700 AgR; STF, ARE 1169638 AgR; STF, ARE 1311627 AgR; STF, RE 575574 AgR; STF, AI 548037 AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013644-28.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A. e outros

APELADO: VC PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EDP TRANSMISSÃO S.A. em face de Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado pela Agravante, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em relação à apontada violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, diante do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) do Supremo Tribunal Federal, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada em desfavor de MVC PARTICIPAÇÕES LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal atrai a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

A análise da argumentação recursal e do Acórdão objurgado demonstra a necessidade de perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais que tratam de instrução probatória e de prova pericial, como os artigos 369, 477, parágrafo 3º, e 480, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXIV, LIV, LV, e art. 102, inciso III, alínea "a"; Código de Processo Civil, art. 369, art. 477, parágrafo 3º, art. 480, art. 1.030, inciso I, alínea "a", e art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, Súmula 279; STF, ADI 2332; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED; STF, ARE 1351829 AgR-ED; STF, RE 1098700 AgR; STF, ARE 1169638 AgR; STF, ARE 1311627 AgR; STF, RE 575574 AgR; STF, AI 548037 AgR.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013644-28.2017.8.08.0030

AGRAVANTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

ADVOGADOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

AGRAVADA: MVC PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: LEONARDO FIRME LEAO BORGES - ES8760-A

VOTO

EDP TRANSMISSÃO S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14272529), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 13202253), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
MVC PARTICIPAÇÕES LTDA
,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pela Recorrente, em relação à apontada violação
ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, que dispõe:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o
Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o fundamento de que
“como demonstrado pela Agravante na etapa recursal, o d. Juízo a quo, ao deixar de observar os critérios técnicos apresentados, em que pese imperativo ex vi garantia constitucional do justo preço indenizatório (art. 5º, XXIV, da CF), acabou por malferir, também, as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)”.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou
Contrarrazões
ao
Recurso de Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

EDP TRANSMISSÃO S.A.
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9774202), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4353305) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pela Recorrente, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
MVC PARTICIPAÇÕES LTDA
, cujo
decisum “julgou procedente a demanda para constituir, em definitivo, a servidão administrativa no imóvel de matrícula nº 13.029, fixando o valor indenizatório no montante de R$ 835.200,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais)”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR – LAUDO PERICIAL – JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – In casu, o perito prestou esclarecimentos ao laudo pericial principal, respondendo os quesitos complementares apontados pela recorrente.

2 - O Magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe a determinação das provas e a dispensa daquelas consideradas inoportunas, na forma do artigo 130, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 370, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.

3 – Preliminar não conhecimento do recurso adesivo. Ausência de sucumbência recíproca.

4 - A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado.

5 - A avaliação de servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor, verificando-se no processo eventuais perdas entre os rendimentos imobiliários, as benfeitorias e a cessação da atividade econômica no trecho atingido pela faixa de servidão.

6 - Quanto ao valor da indenização, o laudo pericial foi elaborado de forma criteriosa, com fundamento em critérios definidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de forma a delinear os parâmetros necessários à adequada valoração da indenização.

7 - Dessa forma, diante da inexistência de elementos que infirmem as conclusões da prova técnica, o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer, em razão da realização de um levantamento criterioso, técnico e abrangente sobre o imóvel.

8- “É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. (...) (ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).

9 - E, quanto aos juros moratórios, estes devem incidir no percentual “de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

10 - Recurso principal parcialmente provido.

11 – Recurso adesivo não conhecido.

(
TJES,
0013644-28.2017.8.08.0030, APELAÇÃO CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16 de fevereiro de 2023).

A Recorrente opôs
Recurso de Embargos de Declaração,
os quais foram desprovidos, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 9374940).

Irresignada, aduz a Recorrente, em suma, violação ao
artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 12139133).

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
aduz a Recorrente que "
a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV da CF/88), devem ser especialmente observados nas ações dessa natureza permitindo-se a mais ampla investigação probatória a fim de se apurar, com máximo de rigor possível, a justa indenização capaz de evitar prejuízos seja ao Recorrente ou ao Recorrido".

Neste particular, cumpre ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido, confira-se:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]”

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Nesse contexto, analisando a argumentação recursal conjuntamente com o Acórdão objurgado, vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os
369, 477, §3º, e 480, do Código de Processo Civil, que tratam de instrução probatória e de prova pericial,
para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Confira-se, por oportuno, o teor dos aludidos dispositivos legais,
verbatim:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

[...]

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º
A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º
A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º
A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Tanto é assim que a Recorrente interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9770658), arguindo naquelas razões tais dispositivos legais, com base nas mesmas teses recursais.

Dessa forma, também sob esse aspecto não merece seguimento o
Apelo Extremo
.

Noutro giro, em relação à alegada violação ao
artigo 5º, inciso XXIV, da da Constituição Federal,
aduz a Recorrente que
"o laudo pericial foi imprestável ao fim que se destinou e acabou por contaminar a sentença e o acórdão do TJES, de modo que o reconhecimento da nulidade da sentença, por flagrante ofensa aos dispositivos qui mencionados é medida que se impõe. Em remate, está demonstrada a violação ao art. 5º, XXIV da CF. A indenização fixada no decisum recorrido, não é justa, muito menos razoável e proporcional. Dito isso, caso não se entenda pela redução do valor, ad argumentandum, imprescindível é a realização de nova prova pericial, que contemple precisamente a área serviente".

Por sua vez, acerca do argumento recursal, extrai-se do Voto Condutor do Aresto hostilizado a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “o fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

De acordo com a NBR 14653-1 da ABNT, servidão é o encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito de outrem, sendo que a área de servidão é a parte do imóvel serviente diretamente atingida pela servidão.

A avaliação de servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor, verificando-se no processo eventuais perdas entre os rendimentos imobiliários, as benfeitorias e a cessação da atividade econômica no trecho atingido pela faixa de servidão.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o laudo pericial, às fls. 504/522 complementado pelo laudo de fls. 606/608, foi elaborado de forma criteriosa, com fundamento em critérios definidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de forma a delinear os parâmetros necessários à adequada valoração da indenização, inexistindo razão para desconsiderar a conclusão a que chegou o douto expert ao chegar ao valor de 835.200,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais).

A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que inexistindo elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica
, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DUAS ÁREAS DE TERRA EM LINHARES – JUSTA INDENIZAÇÃO – PERÍCIA PRESTIGIADA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO – CORRETA APLICAÇÃO NO LAUDO – MOMENTO DA APURAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO JUSTIÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 27 DO DL Nº 3.365/41 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.183-56. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1) Deve-se prestigiar o valor obtido na perícia, na fixação da justa indenização pelo imóvel desapropriado, quando inexistem motivos razoáveis para afastar a avaliação do profissional, oriunda de laudo tecnicamente elaborado e que leva em consideração o valor de mercado do imóvel [...]. (TJES, Classe: Apelação, 30060223614, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

No caso, é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes, sendo indispensável, portanto, a prova pericial.

Assim sendo, para que seja realizada a avaliação de forma justa e leal, deverá ser verificado o valor do imóvel original e do imóvel serviente – ou seja, antes e depois de instituída a servidão. Tal avaliação deve ser realizada com base em comparativos de dados do mercado, conforme se depreende da NBR 14.653-2 da ABNT, comparando-se as características semelhantes e fatores que valorizem ou desvalorizem a propriedade.

O laudo em questão foi realizado por profissional capacitado, observou-se o contraditório, o perito respondeu os quesitos e os esclarecimentos. Ademais, o laudo, observou-se as normas técnicas da ABNT, encontra-se fundamentado.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos que infirmem as conclusões da prova técnica, o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer, em razão da realização de um levantamento criterioso, técnico e abrangente sobre o imóvel.

Destaco, ainda:

“Não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar as conclusões do Sr. Perito, deve o valor por ele fixado prevalecer, com a incidência de juros moratórios, compensatórios e correção monetária, na forma fixada na Decisão Integrativa em Embargos de Declaração (fls. 365-366.) Acerca do tema o seguinte precedente: [...] 5. “Em relação ao valor do metro quadrado da área gravada com a servidão administrativa, este deve corresponder ao valor estabelecido pelo perito do juízo, visto que realizou ampla pesquisa junto a diversas fontes, enquanto os demais assistentes jurídicos apresentaram valores apurados em avaliações superficiais e parciais” (TRF-2 – APELAÇÃO CIVEL: AC 289062 2002.02.01.022557-6). (TJES, Embargos de Declaração Ap, 30110026124, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)”

Nesse contexto, denota-se que alterar a conclusão alcançada pela Câmara julgadora acerca da higidez do laudo pericial realizado, bem como da prevalência do valor indenizatório nele arbitrado, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do
Recurso Extraordinário,
haja vista o óbice previsto na
Súmula nº 279
, também do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

A propósito, note-se:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO FIXADA A PARTIR DE LAUDO PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

(
STF,
ARE 1311627 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

EMENTA
:Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Incidência dos juros compensatórios. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. ADI 2.332-MC/DF e Súmula 618. 4. Justa Indenização.
Art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RE 575574 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(
STF,
AI 548037 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02-02-2010, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-08 PP-01799 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 52-55)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os 369, 477, §3º, e 480, do Código de Processo Civil, que tratam de instrução probatória e de prova pericial, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”
.

Portanto, sob a ótica da argumentação do próprio Agravante, lançada nas razões recursais, mostra-se necessário analisar se houve ofensa às normas infraconstitucionais alusivas ao questionado cerceamento de defesa, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Sobre o tema, já se pronunciou o
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da aplicação do aludido precedente vinculante para análise de suscitado cerceamento de defesa,
verbatim:

EMENTA:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente.
3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral.
4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(
STF,
ARE 1351829 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS
. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660)
. 2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
RE 1098700 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do devido processo legal e corolários, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal (Tema 660).
2. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final do Superior Tribunal de Justiça (Tema 181). 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
ARE 1169638 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.